Tribunal: TJBA
Processo: 8020338-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020338-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDACI FERREIRA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PENTECOSTAL ALIANCA COM CRIDTO

Advogado(s)
:

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SITUAÇÃO DE LITIGIOSIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONVERSÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Aldaci Ferreira Figueiredo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a "Ação de Nomeação de Administrador com Pedido de Tutela de Urgência" ajuizada em face do Ministério Pentecostal Aliança com Cristo. A autora pretendia sua nomeação como interventora da entidade, sob o fundamento de má administração financeira desde 2017, visando regularizar pendências junto à Receita Federal e demais órgãos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de jurisdição voluntária é adequado para a nomeação de administrador provisório em entidade que já possui administração em exercício; e (ii) estabelecer se é possível a conversão da jurisdição voluntária em contenciosa no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49 do Código Civil prevê a nomeação judicial de administrador provisório apenas quando a administração da pessoa jurídica estiver ausente, o que não se verifica no caso concreto, pois há administração em exercício.

4.

A jurisdição voluntária não comporta a formação de lide, sendo inadequada para discutir suposta má administração da entidade, matéria que exige contraditório e ampla defesa em procedimento contencioso.

5.

A conversão do procedimento de jurisdição voluntária em contencioso é inviável, pois as regras que disciplinam ambos os regimes processuais são incompatíveis, conforme jurisprudência do STJ.

6.

A ausência de pressuposto processual impede a apreciação do mérito, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O procedimento de jurisdição voluntária não é adequado para discutir questões que envolvam suposta má administração de entidade, pois exige contraditório e ampla defesa. 2. A conversão de jurisdição voluntária em contenciosa é juridicamente inviável, dada a incompatibilidade entre os regimes processuais. 3. A ausência de pressuposto processual justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.”

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
8020338-69.2022.805.0001
,

de
SALVADOR
, sendo apelante

ALDACI FERREIRA FIGUEIREDO
e, apelad
o
MINISTÉRIO PENTECOSTAL ALIANÇA COM CRISTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça